Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021195-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES – LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS – PERMANÊNCIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO 1a GRAU – TESES REMETIDAS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DEFERIMENTO DA REMOÇÃO, AVALIAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL DO PARTE EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ATOS QUE NÃO ENVOLVEM EXPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO – EXECUÇÃO QUE JÁ PERDURA POR 6 ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias afetas a excesso de execução, excesso de penhora, necessidade de abatimento, sequer foram analisadas pela MMa. Juíza, que resguardou a análise aos Embargos à Execução, de modo que a sua discussão neste momento incorre em supressão de instância.

O ato de avaliação e manutenção da posse dos veículos com a exequente, na condição de depositária fiel, não revela qualquer ato temerário, que possa ocorrer com eventual procedência dos Embargos à Execução, já que estes não foram recebidos com efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BRASIL MINERIO SULTAN AYTHEE LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por título executivo extrajudicial n. 51833- 63.2014.8.11.0041 – Código 934746, movida por
VOLPATO & CIA LTDA – ME
, que deferiu o pedido da Agravada de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados, autorizando que a agravada/exequente fique como depositária fiel dos bens.

Explica a Agravante que opôs Embargos à Execução; contudo, foram recebidos sem concessão do efeito suspensivo e deu-se prosseguimento à execução, com a penhora e restrição veicular de 04 automóveis.

Diante disso, com os Embargos à Execuçã pendente de análise, buscou impedir ato temerário da magistrada e evitar danos de difícil reparação, manifestou-se nos autos demonstrando excesso de execução e consequente incorreção na penhora.

Em que pese a fundamentação da decisão agravada, defende que a matéria do excesso de execução foi trazida aos autos da execução exatamente por não ter sido conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução e se encontrar pendente apreciação, a fim de evitar o prosseguimento da execução em valor superior ao estimado para satisfação da dívida.

Alega que por simples cotejo dos autos, se percebe que as notas fiscais que fundam a execução, seis delas, somando de R$ 6.279,00, já foram quitadas, portanto, deveria a julgadora concluir pelo excesso de execução.

Pondera ainda: “Com a data máxima vênia, vagueou a juíza ao prosseguir a execução com a penhora dos 04 (quatro veículos) e nomeando a exequente como fiel depositária, sem excluir o excesso de execução reconhecido nos autos dos embargos à execução e passível de apuração por simples análise aos documentos constantes neste processo. O artigo 828, §2o do CPC é claro ao dispor que a penhora deve ser formalizada SOBRE BENS SUFICIENTES A COBRIR O VALOR DA DÍVIDA. No mesmo sentido estabelece o artigo 831 do mesmo diploma que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”. Entretanto, segundo explica, os veículos somam a quantia de R$ 209.932,00, ou seja, muito superior ao débito original, com abatimento do valor pago.

Além disso, segundo assevera, o juiz não fundamentou a decisão e, segundo a jurisprudência, a restrição de veículo é medida excepcional.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, também porque é uma empresa que exerce atividade de extração de minério de metais preciosos e, para tanto, utiliza-se dos veículos. Alternativamente, que a agravante seja nomeada fiel depositária dos bens penhorados.

No mérito, requer seja reconhecido o excesso de execução correspondente a R$ 6.249,90, com a liberação das restrições RENAJUD, nos veículos da agravante, mantendo-se a penhora somente sobre os bens suficientes a cobrir o valor da dívida, liberando a constrição de todo excedente.

Foi concedido parcialmente o feito almejado, para suspender ato pós-avaliação dos veículos e que a agravante permaneça, por ora, como depositário fiel.

Contra a decisão foi oposto Agravo Interno que foi desprovido.

A certidão de id. 66195482 anuncia o decurso do prazo, sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRASIL MINERIO SULTAN AYTHEE LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por título executivo extrajudicial n. 51833- 63.2014.8.11.0041 – Código 934746, movida por
VOLPATO & CIA LTDA – ME
, que deferiu o pedido da Agravada de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados, autorizando que a agravada/exequente fique como depositária fiel dos bens.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de execução em que, intimada, a executada não efetuou o pagamento da obrigação, tampouco garantiu o juízo, sendo que os embargos à execução ofertados foram recebidos sem efeito suspensivo.

A matéria defendida na petição de id. 330/332 deve ser discutido nos embargos a execução e não no feito principal, sendo certo que os embargos executórios opostos não possuem efeito suspensivo, não tendo a executada trazido aos autos qualquer justificativa plausível para o deferimento de seu pedido.

Deste modo,
indefiro
o pedido de p. 330/332.

Defiro
o pedido de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados à p. 328, como requerido a p. 378/382, ficando a exequente como depositário fiel do bem (artigo 840, inciso II, 1o., do CPC/2015).”.

Primeiramente oportuno registrar que a análise do agravo de instrumento, se restringirá à parte do deferimento do pedido de remoção, avaliação e permanência dos bens com a

agravante.

As demais questões não foram analisadas pela magistrada “a quo” (necessidade de abatimento, excesso de penhora), remetendo sua análise aos Embargos à Execução, de forma que é vedada a decisão nesta Instância, antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA – INDEFERIMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MATÉRIAS ALEGADAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É cediço que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, razão pela qual é vedado a parte discutir no curso do processo, as questões anteriormente resolvidas, ante a ocorrência de preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15. No caso, considerando que o recurso visa novamente alterar por via oblíqua, questão já decidida nos idos de 2014, que deferiu a liminar nos autos dos embargos de terceiro, impedindo, assim, a alienação do imóvel que se encontra na posse dos embargantes, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa. Não obstante, ainda que não houvesse a preclusão da discussão, cumpre lembrar novamente à parte, que as questões afetas ao cerne da ação de usucapião e do embargos de terceiro, não merecem ser conhecidas sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo das referidas demandas, acarretando supressão de instância. Outrossim, a matéria afeta a ausência de oferecimento de caução quando da apresentação dos embargos de terceiro, sequer foi analisada pelo MM. Juiz, de modo que a sua discussão neste momento incorre em supressão de instância.” (TJ-MT - AI: 10105298820178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2018)

Ademais, embora alegue excesso de penhora, a atualização do débito é desde 2.014, de modo que, mesmo considerado o valor defendido como pago, não se mostra de grande discrepância com a soma dos 4 veículos; pois, além da atualização, ainda há honorários advocatícios e custas.

Desta feita, não conheço do pedido quanto as teses envolvendo excesso de penhora, necessidade de abatimento de valores, pois, as questões ainda não foram analisadas pela juíza “a quo”.

Quanto ao deferimento do pedido da parte agravada, após reestudo dos autos, tenho que a decisão se mantem.

Isso porque, os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo e não foram deferidos atos de expropriação.

Destarte, em caso de eventual procedência dos Embargos, reconhecimento da redução da penhora, não há prejuízo ao agravante, pois, a parte agravada permanecerá com os bens como depositária fiel.

Oportuno registrar que a execução já perdura por mais 6 anos, sem que parte agravante tenha demonstrado interesse em pagar a dívida.

No mais, nos termos do §5o., do artigo 919 do CPC, nem mesmo a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução obsta alguns andamentos na execução, que dirá da não concessão e do transcurso de mais de 6 anos de processo.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em consequência,
revogo
o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021